Tribunal: TJDFT
Processo: 0752771-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752771-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MACEDO DE JESUS, CASSIO MACEDO DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: CLARINDA GONCALVES DE JESUS AGRAVADO: KALINE KETLEN ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora - Conta Poupança - Urgência Não Demonstrada - Constrição Condicionada à Preclusão da Decisão - Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Cumprimento de Sentença, determinou a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da agravada, até o adimplemento integral do dever de pagar reconhecido em Sentença. Segundo os recorrentes, o valor fixado na decisão não é compatível com a proposta de acordo apresentada pela própria devedora. Demais, acrescentam estar demonstrada a má-fé da recorrida, que, cerca de dois anos depois de proferida a Sentença, não realizou o pagamento de qualquer parcela da dívida. Acrescentam ser necessário o aumento do percentual para 25% (vinte e cinco por cento) do salário da devedora, como medida protetiva da subsistência de um dos credores, menor de idade. Nesse sentido, pedem a concessão da antecipação de tutela, para aumentar o valor da penhora para 25% dos rendimentos líquidos da agravada. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela requerida. Com efeito, essa Turma tem reconhecido a possibilidade de flexibilização da regra de impenhorabilidade do salário, prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, como forma de equilibrar e viabilizar, a um só tempo, a subsistência do devedor e a satisfação do direito do credor. Para tanto, deve ser avaliado, caso a caso, o percentual adequado para equilibrar tais vetores. Embora verifique a necessidade de melhor análise da questão, não vislumbro a urgência na medida, porquanto não há demonstração de risco iminente à subsistência dos credores e de sua família. Não se pode olvidar que a decisão recorrida já fixou o pagamento de valores mensais, pela constrição de 10% do salário líquido da devedora. Portanto, os credores irão receber, nos próximos meses, parte da condenação, já que a quantia será debitada diretamente do contracheque da agravada. De outro lado, a Sentença condenatória foi proferida em 30/11/2022 (ID 143971328 da origem). Ou seja, os credores passaram os últimos dois anos em condições satisfatórias de subsistência, mesmo sem o pagamento de nenhuma parcela da dívida. Agora, com o deferimento de 10% (dez por cento) dos rendimentos da devedora, não há como se afirmar que o aumento desse percentual para 25% (vinte e cinto por cento) mostra-se como uma medida urgente, sem a qual os agravantes serão submetidos à dano irreparável. Isso posto, ainda que a questão mereça melhor análise, entendo que a ausência de risco iminente impede a concessão da tutela antecipada, ao menos nesse momento de cognição sumária. Reforço que a concessão da liminar é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Por todo o exposto, declaro não estar presentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do da antecipação de tutela pretendida, principalmente se considerarmos que o Agravo de Instrumento é recurso de rápida tramitação perante esta Relatoria. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Após, à parte agrava para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator